Tribunal: TJMT
Processo: 1036899-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036899-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), EDUARDO BATISTA DA SILVA - CPF: 053.692.811-81 (AGRAVANTE), ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia do juízo como pressupostos para o efeito suspensivo.

4. No caso, o agravante não garantiu o juízo. Ademais, as alegações de superendividamento e risco à subsistência não foram comprovadas por documentos.

5. Os títulos executivos são cédulas de crédito bancário, dotadas de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

6. Não há elementos, em análise de cognição sumária, que demonstrem conduta abusiva da instituição financeira ou desproporcionalidade nos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por penhora, caução ou depósito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgI no processo nº 1033273-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eduardo Batista da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1002829-27.2025.8.11.0050, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Na origem, o agravante opôs embargos à execução movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, no valor de R$ 37.528,41, com base em duas cédulas de crédito bancário. Nos embargos, alegou excesso de encargos e descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à proteção do consumidor superendividado.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia, com base no art. 1.015, X, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sustentando a presença dos requisitos legais. Argumenta que a execução lhe impõe risco de dano grave e irreversível, dada sua delicada situação financeira e a possibilidade de constrição de bens essenciais à sua subsistência.

Afirma haver probabilidade do direito, diante da alegada ausência de liquidez e exigibilidade do título, e invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade e do devido processo legal.

Ao final, requer, o provimento do agravo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 323700390)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 329441875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 e 919, §1º, do CPC, quis sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso, o agravante não efetuou o depósito do montante executado nem ofereceu bens à penhora, condição essencial para a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Tal circunstância, por si só, já afasta a possibilidade de concessão da medida requerida.

De igual forma, desta e. Câmara: “A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente. (N.U 1033273-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).

Ademais, a alegação de superendividamento e risco à subsistência do devedor não foi minimamente comprovada. Ausente nos autos qualquer documentação idônea apta a demonstrar a efetiva condição financeira do agravante, a mera narrativa genérica de dificuldades econômicas não se mostra suficiente para justificar a suspensão da execução, sobretudo diante da natureza executiva dos títulos que a embasam.

As cédulas de crédito bancário que instruem a execução são títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, dotados de liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo, até o momento, qualquer vício formal ou material que comprometa sua exequibilidade.

No tocante à alegada onerosidade excessiva, cumpre registrar que, embora a relação seja de consumo, não há nos autos elementos probatórios da conduta abusiva da instituição financeira ou desproporcionalidade nos encargos contratados, os quais sequer foram especificados pelo agravante, que se limitou a afirmar que o exequente teria descumprido
“
regras do direito do consumidor sobre superendividamento”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025